Tribunal: TJMT
Processo: 1034998-56.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034998-56.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BISPO DE ASUNCAO - CPF: 777.332.071-34 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1034998-56.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

JOSE BISPO DE ASUNÇÃO

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSCRIÇÕES POSTERIORES – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado.

Havendo outras inscrições, mas sendo posteriores, não se aplica a súmula 385, do STJ.

Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando os danos morais com proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos no valor de
281,83 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos
)
, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data,
não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais
.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou
que a inscrição discutida é a primeira, não sendo aplicável a Súmula 385 do STJ, o que não fora analisado pelo juiz sentenciante. Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação. Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, como a inscrição aqui discutida foi incluída antes das demais inscrições
não se aplica, no caso, a Súmula 385 do STJ, devendo ser nesse sentido, reformada a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial de indenização por danos morais.

Nota-se que não há apontamento anterior a 10/09/2017. No entanto, há sete apontamentos posteriores e ativos no SPC.

Concluindo-se que, diante disso, não há que se falar em anotação preexistente, por se considerar a data presente no órgão mais antigo.

Assim, em que pese os termos do entendimento do magistrado
a quo
, entendo que a sentença deve ser reformada para incluir os danos morais, pois entendo que não houve atendimento das cautelas necessárias no momento da contratação e que a inscrição diversa destes autos foi discutida em juízo.

Imperioso reconhecer
a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Dessa forma, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta o valor da restrição de R$ 281,83 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos),
considerando ainda o fato de que o mesmo possui outras restrições posteriores não contestadas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (10/09/2017), nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art.55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022